Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-14.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 3. DECISÃO MODIFICADA. 4. DANO MORAL DE ENTE DESPERSONALIZADO. PROTESTO INDEVIDO. ABALO DE HONRA OBJETIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 5. RECURSO

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 3. DECISÃO MODIFICADA. 4. DANO MORAL DE ENTE DESPERSONALIZADO. PROTESTO INDEVIDO. ABALO DE HONRA OBJETIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 5. RECURSO PROVIDO.